Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. FRAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. TERCEIROS INTERESSADOS. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EVENTUAL PENHORA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
CASO EM EXAME
1. Agravantes recorreram de decisão que manteve a indisponibilidade do imóvel situado à QNP 36, Conjunto E, Lote 46 – Ceilândia/DF, argumentando que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável. O imóvel foi declarado indisponível em razão de dívida contraída pelo executado Darlan Lázaro de Araújo junto ao Banco do Brasil. Os recorrentes adquiriram a maior parte do imóvel e nele residem desde 2007.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a indisponibilidade decretada sobre o imóvel viola a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
4. Os recorrentes apresentaram documentos que demonstram a moradia habitual no imóvel, evidenciando o cumprimento dos requisitos legais para a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.
5. A indisponibilidade do bem tem por finalidade futura penhora, sendo inócua se recair sobre imóvel impenhorável. Precedentes.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, para determinar afastar a indisponibilidade sobre o imóvel, reconhecendo sua natureza de bem de família.
TESE FIXADA: É vedada a decretação de indisponibilidade sobre imóvel caracterizado como bem de família, em razão da sua impenhorabilidade nos termos da Lei no 8.009/1990.